Tribunal: TJDFT
Processo: 0746300-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A controvérsia cinge-se a definir o Juízo competente para processar e julgar a ação de exoneração de alimentos.
2. O foro competente para o processamento e julgamento da ação de exoneração de alimentos foi estabelecido pelo art. 53, III, do CPC- que é o do domicílio ou residência do alimentando- que tem natureza relativa, não podendo, portanto ser declarada de ofício.
3. O pedido redistribuição da ação pela parte autora, após ser instada pelo Juízo, equivale à declinação de ofício de competência, vedado pela Súmula 33 do STJ.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga - DF).